Tribunal: TJSP
Processo: 9001147-73.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução – Pretendida a reforma da r. decisão que declarou extinta a pena de multa apenas para fins penas – Nos termos do entendimento de observância obrigatória do Col. Supremo Tribunal Federal, malgrado tratar-se de dívida de valor, a pena de multa ostenta natureza de sanção criminal, razão pela qual a declaração de sua extinção, ainda que limitadamente à seara penal, fulmina

Ementa:
Agravo em execução – Pretendida a reforma da r. decisão que declarou extinta a pena de multa apenas para fins penas – Nos termos do entendimento de observância obrigatória do Col. Supremo Tribunal Federal, malgrado tratar-se de dívida de valor, a pena de multa ostenta natureza de sanção criminal, razão pela qual a declaração de sua extinção, ainda que limitadamente à seara penal, fulmina prematura e indevidamente a possibilidade de sua execução que compete prioritariamente ao Ministério Público – Decisão cassada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001147-73.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado YAGO COSTA LIMA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao agravo
para cassar a r. decisão agravada apenas em relação à extinção da pena de multa imposta ao
agravado na condenação objeto da 1a Execução, determinando ao Juízo a quo que oficie ao
Juízo da condenação solicitando informações acerca do pagamento ou não da pena de
multa aplicada e, na segunda hipótese, se foi expedida e encaminhada a respectiva certidão
para inscrição na dívida ativa à Procuradoria-Geral do Estado, providenciando, em seguida,
caso a pena de multa esteja pendente, a intimação do recorrente para que promova a
propositura da ação de execução da multa, perante a Vara de Execuções Penais competente,
ressalvada a cobrança subsidiária da Fazenda Pública, caso o parquet se mantenha inerte,
depois de intimado, por mais de 90 dias. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001147-73.2019.8.26.0637 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9001147-73.2019.8.26.0637
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Yago Costa Lima
Comarca: Tupã
Voto no 22.472
AGRAVO EM EXECUÇÃO PRETENDIDA A REFORMA
DA R. DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PENA DE
MULTA APENAS PARA FINS PENAS – NOS TERMOS DO
ENTENDIMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO
COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MALGRADO
TRATAR-SE DE DÍVIDA DE VALOR, A PENA DE MULTA
OSTENTA NATUREZA DE SANÇÃO CRIMINAL, RAZÃO
PELA QUAL A DECLARAÇÃO DE SUA EXTINÇÃO, AINDA
QUE LIMITADAMENTE À SEARA PENAL, FULMINA
PREMATURA E INDEVIDAMENTE A POSSIBILIDADE DE
SUA EXECUÇÃO QUE COMPETE PRIORITARIAMENTE
AO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO CASSADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fl. 24, que, nos autos
da execução no 1.099.339, julgou extinta a pena privativa de
liberdade de YAGO COSTA LIMA, declarando, contudo, extinta a
pena de multa cumulativamente imposta ao sentenciado nos
autos do processo n° 0052675-33.2013.8.26.0050, somente para
fins penais.
Inconformado, recorre o digno representante
do MINISTÉRIO PÚBLICO a fls. 02/13, para "cassar a r. Decisão
agravada apenas em relação à extinção da pena de multa imposta ao
agravado na condenação objeto da 1a Execução, determinando ao Juízo a
quo que, com fulcro nos Provimentos CG n° 49/2015 e n° 51/2016
oficie ao Juízo da condenação solicitando informações acerca do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001147-73.2019.8.26.0637 -Voto no
3
pagamento ou não da pena de multa aplicada e, na segunda hipótese, se
foi expedida e encaminhada a respectiva certidão para inscrição na
dívida ativa à PGE, providenciando, em seguida, caso a pena de multa
esteja pendente e a Fazenda Pública não tenha sido informada pelo Juízo
da condenação acerca de sua existência, a expedição de ofício à
Procuradoria da Fazenda, encaminhando certidão da referida pena de
multa, para as providências cabíveis no que pertine à propositura da
execução forçada" (fl. 13).
Requereu, nestes termos, o provimento do
recurso.
O agravo foi contraminutado (fls. 26/28v),
arguindo, preliminarmente, a falta de interesse recursal do
agravante e, no mérito, afirmando o acerto do julgado pela
possibilidade de extinção da pena de multa pelo Juízo das
Execuções e pela possibilidade de cancelamento do débito em
razão do valor da multa.
Foi mantida a r. decisão agravada (fl. 29).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral a fls.
33/38 manifestando-se pela natureza penal da pena de multa em
comento e pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Consta dos autos que o Juízo das Execuções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001147-73.2019.8.26.0637 -Voto no
4
Criminais, embora inadimplida, julgou extinta a pena de multa
objeto da Execução n° 1, ainda que limitando os efeitos de tal
declaração para a seara penal, ressalvando, na mesma
oportunidade, que a competência para a execução da referida
pena é da vara da condenação, nos termos dos Provimentos CG
11/2015 e 49/2015 (fl. 24).
Nos termos do entendimento de observância
obrigatória firmado perante o Col. Supremo Tribunal Federal e
Col. Superior Tribunal de Justiça, é certo que a pena de multa ser
considerada dívida de valor, conforme se extrai do regime
jurídico delineado no art. 51, do Código Penal, sem que disso
decorra, a sua descaracterização como sanção de natureza penal.
Nessa mesma trilha, o escólio de Cezar
Roberto Bitencourt: “A expressão 'dívida de valor' identifica a
intenção de transformar a sanção penal em débito monetário. No
entanto, tal circunstância, por si só, não altera a natureza penal
dessa sanção, que é consequência jurídica de infração penal. A
transformação em dívida de valor encerra dois outros objetivos:
justificar a proibição da possibilidade de converter a multa não
paga em prisão e satisfazer os hermeneutas civis, segundo os
quais 'dívida de valor' pode ser atualizada monetariamente”.1
Neste
sentido
é,
aliás,
o
entendimento
1 - Código Penal Comentado, Saraiva, 2002, p.197.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001147-73.2019.8.26.0637 -Voto no
5
reafirmado pelo Col. Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento da ADI no 3.150/DF:
"A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal
como dívida de valor, não retirou dela o caráter de
sanção criminal, que lhe é inerente por força do art.
5o, XLVI, c, da Constituição Federal.
Como consequência, a legitimação prioritária para a
execução da multa penal é do Ministério Público
perante a Vara de Execuções Penais.
Por ser também dívida de valor em face do Poder
Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada
pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal,
se o Ministério Público não houver atuado em prazo
razoável (90 dias)" (ADI 3150, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado
em
13/12/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019
PUBLIC 06-08-2019).
Como
é
cediço,
a
necessidade
de
uniformização e estabilização da jurisprudência foi escopo que
informou a atividade do Legislador quando da edição da Lei no
13.015, de 16 de março de 2.015, como forma, inclusive, de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001147-73.2019.8.26.0637 -Voto no
6
conferir efetividade ao princípio constitucional do devido
processo legal, assim entendimento como a garantia do acesso à
ordem jurídica justa, que tem por óbvio pressuposto a segurança
jurídica.
Tanto assim é que são cominadas de vício de
nulidade, por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da
Constituição da República), qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente de
observância obrigatória, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento (art. 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo
Civil).
E, na espécie, não se verifica peculiaridades
que permitam afastar o entendimento adotado com eficácia erga
omnes pelo Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal quando
do julgamento da ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019.
Consectário lógico do afirmado caráter de
sanção criminal da pena de multa, somente depois do desta
dívida de valor, é que poderia o juiz proclamar a sua extinção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001147-73.2019.8.26.0637 -Voto no
7
Assim, sem prejuízo da regular declaração da
extinção da pena privativa de liberdade, há que se assegurar a
execução da pena de multa, mediante o parcial provimento da
pretensão recursal.
Exsurge imperioso cassar a r. decisão agravada
apenas em relação à extinção da pena de multa imposta ao
agravado na condenação objeto da 1a Execução, determinando ao
Juízo a quo que oficie ao Juízo da condenação solicitando
informações acerca do pagamento ou não da pena de multa
aplicada e, na segunda hipótese, se foi expedida e encaminhada a
respectiva certidão para inscrição na dívida ativa à Procuradoria-
Geral do Estado, providenciando, em seguida, caso a pena de
multa esteja pendente, a intimação do recorrente para que
promova a propositura da ação de execução da multa, perante a
Vara de Execuções Penais competente, ressalvada a cobrança
subsidiária da Fazenda Pública, caso o parquet se mantenha
inerte, depois de intimado, por mais de 90 dias.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo para cassar a r. decisão agravada apenas em relação à
extinção da pena de multa imposta ao agravado na condenação
objeto da 1a Execução, determinando ao Juízo a quo que oficie ao
Juízo da condenação solicitando informações acerca do
pagamento ou não da pena de multa aplicada e, na segunda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001147-73.2019.8.26.0637 -Voto no
8
hipótese, se foi expedida e encaminhada a respectiva certidão
para inscrição na dívida ativa à Procuradoria-Geral do Estado,
providenciando, em seguida, caso a pena de multa esteja
pendente, a intimação do recorrente para que promova a
propositura da ação de execução da multa, perante a Vara de
Execuções Penais competente, ressalvada a cobrança subsidiária
da Fazenda Pública, caso o parquet se mantenha inerte, depois de
intimado, por mais de 90 dias.
AMARO THOMÉ
RELATOR